Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752069-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER PEREZ tendo por objeto a r. decisão (ID 21790321) proferida pelo Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE – nos autos do precatório no 0006829-35.2017.8.07.0000. O ilustre Juízo a quo indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais porque os valores devidos já haviam sido integralmente levantados pelas credoras após acordo firmado com o DF para o pagamento do precatório com deságio. Inconformado, o advogado recorre. Destaca que o juízo da execução, da 7a Vara da Fazenda Pública, havia determinado o pagamento em separado do percentual de 20% do valor principal. Verbera que a r. decisão deixa de observar o contrato de prestação de serviços advocatícios e também o que prevê o Estatuto da Advocacia. Menciona que não foi intimado previamente para se manifestar a respeito do acordo de suas antigas clientes e do pagamento do precatório. Requer a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato pagamento em separado dos honorários. É o relatório. Passo a decidir. Com a devida vênia, não há interesse recursal, na modalidade utilidade, no presente agravo, pois a quantia visada pelo advogado agravante já foi levantada pelas partes interessadas. Vejamos. Em consulta ao processo original, precatório no 0006829-35.2017.8.07.0000, constato que o agravante atuou como advogado de MARIA CRISTINA BENTO BONFIM e de MARIA EDILEUZA MARQUES SANTOS no bojo da ação ordinária no 2012.01.1.121657-6, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de diferenças salariais às autoras, sendo devido o montante de R$120.331,63 à primeira autora (Maria Cristina) e de R$119.188, 94 à segunda requerente (Maria Edileuza). No bojo do precatório, em 13/10/2020, o advogado recorrente peticionou nos autos informando que as partes beneficiárias do Precatório no 0010098-87.2014.8.07.0000 estavam negociando com o DISTRITO FEDERAL o recebimento antecipado dos valores, com deságio de 40% (quarenta por cento), sem sua participação. Juntou contrato de honorários advocatícios o qual prevê, em seu favor, o importe de 20% sobre o montante devido às autoras razão pela qual o acordo de deságio do precatório não poderia ser realizado sem sua participação. Requereu o pagamento em separado do valor total a que têm direito de receber a senhora Maria Cristina e a senhora Maria Edileuza (ID 20532746). Esse pedido foi indeferido em 20/10/2020. Confira-se a motivação da referida decisão: “O Dr. WANDER PERES, OAB/DF 13.267, formulou pedido de destaque de honorários contratuais (id's 20532746, 20590752). A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório” (ID 20692537). Diante dessa instrução, em 23/10/2020, o agravante obteve decisão favorável perante o Juízo da execução, da 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou “...o destaque dos honorários contratuais em 20% do valor total do precatório no 0010098-87.2014.8.07.0000, em relação a cada uma das beneficiárias (MARIA CRISTINA BENTO BONFIM e de MARIA EDILEUZA MARQUES SANTOS), e relacionadas ao crédito principal, conforme requerido pelo advogado WANDER PERES” (ID 21752831). Ao final da decisão, foi determinada a expedição de ofício, “COM URGÊNCIA, ao juízo da COOPRE acerca da presente decisão”. Em 26/11/2020, o agravante comunicou essa decisão da 7a Vara da Fazenda Pública ao COORPRE (ID 21752831) e reiterou o pedido para que fosse feito o destaque de seus honorários (ID 21752846). Foi proferida então a seguinte decisão, ora agravada: “Do exame dos autos, percebe-se que não houve nenhum ofício ou outra comunicação do juízo da execução determinando o destaque de honorários contratuais em favor do Dr. WANDER PEREZ. Dessa forma, o precatório foi extinto em relação às credoras MARIA CRISTINA BENTO BONFIM e MARIA EDILEUZA MARQUES SANTOS pelo pagamento do acordo direto (IDs 21462823/21462824), sendo que os valores devidos foram integralmente levantados pelas credoras (alvarás IDs 21566079 e 21713116), no dia 12 de novembro de 2020. Com efeito, não havendo nenhum crédito remanescente a ser levantado, qualquer destaque de honorários encontra-se prejudicado. Não se pode perder de vista que a reserva de verba honorária contratual só pode ser efetivada até a liberação do crédito ao beneficiário originário, na forma do artigo oitavo, parágrafo terceiro, da Resolução CNJ 303/2019. Repita-se. Na espécie, não chegou aos autos a comunicação da determinação de reserva de honorários. Ademais, de todo modo, observa-se da decisão juntada pelo requerente advogado (ID 21752831) que há a referência ao precatório n. 0010098-87.2014.8.07.0000, e não ao presente precatório. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 21752846” (ID 21790321). Com efeito, em 12/11/2020, ou seja, antes da comunicação da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública, já haviam sido expedidos os alvarás do acordo em favor de Maria Cristina no valor de R$68.173,01 (ID 21713116) e em favor de o MARIA EDILEUZA no valor de R$67.525,63 (ID 21566079). Na data da expedição dos alvarás (12/11/2020), já havia notícia nos autos do interesse do advogado no destaque de honorários desde a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios em 13/10/2020. No entanto, o acordo assinado na COORPRE e homologado judicialmente em 06/11/2020 por MARIA CRISTINA BENTO BONFIM (ID 21462823) e por MARIA EDILEUZA MARQUES SANTOS (ID 21462824) não destacou os honorários contratuais. Como se nota, os alvarás já foram expedidos o que esvazia o objeto da insurgência tornando inócua qualquer providência nesse agravo de instrumento devendo o agravante se socorrer das vias apropriadas. Ressalto que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial (art. 787, XII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei 8.906/94). Logo, se for o caso, eventual execução forçada do contrato de honorários do advogado contra suas clientes deve ser promovida pelas vias próprias, onde se assegurará o regular exercício do contraditório. Outrossim, não procede a pretensão de instauração de uma espécie de “sobrepartilha” para receber os honorários, vez que a Coordenação de Conciliação de Precatórios possui natureza meramente administrativa. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator